Tribunal: TJBA
Processo: 8054318-39.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8054318-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: PAULO DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
ALOISIO SANTOS DE CARVALHO FREIRE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA
. CONDENAÇÃO DECORRENTE
DO DELITO
TIPIFICADO NO
ARTIGO
312, CAPUT, C/C ARTIGO 71, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.
REQUERIMENTO DE NULIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO E REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANALISAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO QUANDO O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO ADMITIA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA
IM
PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal n.º
8054318
-
39
.2024.8.05.0000
, do Juízo de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de
Ribeira do Pombal
-BA, em que figura como Requerente
PAULO DA SILVA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Criminal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E JULGAR
IM
PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal.